Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723838-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADAIR VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, HERCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA, THIAGO DE ALMEIDA SOUZA, BANCO PAN S.A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora